Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701938-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RODRIGO VALADARES GERTRUDES AGRAVADO: MICHEL LUIZ GRACIOTTO, JOSE CARLOS BRAGA LEITE D E S P A C H O São embargos de declaração opostos por RODRIGO VALADARES GERTRUDES em face do acórdão ID 45882901. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.